Tribunal: TJMT
Processo: 1020658-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020658-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KLEBER COSTA VITAL - CPF: 622.052.691-00 (AGRAVANTE), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado quando da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em procedimento de Notificação Judicial. O Agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade e que o indeferimento, sem impugnação da parte adversa, seria indevido.

II. Questão em Discu
ssão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
falt
a de
angularização
da relação processual impede o indeferimento da justiça gratuita; (
ii
) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira.

III. R
azões de Decidir

3. A relação processual ainda não se encontra
angularizada
, o que afasta a exigência de intimação da parte adversa para manifestação sobre o pedido de gratuidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. O
Juiz
pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver elementos objetivos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e cede diante de provas em sentido contrário.

6. O Agravante, servidor público estável, apresenta holerite com rendimento mensal líquido superior a R$ 6 mil, além de movimentações bancárias e padrão de consumo incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

7. O valor do preparo recursal (R$ 392,36) é compatível com a renda demonstrada, não havendo indício de que comprometeria sua subsistência.

8. O
R
ecurso não traz elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada, limitando-se à repetição das alegações anteriores.

IV.
D
ispositivo e
Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formação da relação jurídica processual afasta a necessidade de intimação da parte adversa para manifestação sobre pedido de gratuidade da justiça.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

O indeferimento do pedido de gratuidade é legítimo quando há prova suficiente nos autos que demonstre ausência de necessidade real.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
326.373/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
15.05.2018; STJ,
AREsp
2.859.076/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.705.723/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23.06.2025, DJEN 02.07.2025; TJMT,
AgRCiv
n. 1018238-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 11020658-74.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Kleber Costa Vital
em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça quanto ao prep
a
r
o

r e c u r s a l
.

Inconformado, o Agravante

sustenta que a decisão agravada incorreu em interpretação equivocada da legislação aplicável, ao afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência sem que houvesse impugnação da parte contrária ou elementos objetivos suficientes que infirmassem a condição alegada.

Afirma que a negativa do benefício afronta o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, especialmente o §3o deste último, que prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

Alega, ainda, que o indeferimento de ofício pelo magistrado afronta entendimento consolidado no âmbito do CNJ e jurisprudência de diversos Tribunais, segundo os quais somente seria possível o indeferimento da justiça gratuita diante de prova em sentido contrário ou após impugnação pela parte adversa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não foi apresentada contraminuta, ante a falta de
angularização
processual no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Kleber Costa Vital
em face de decisão monocrática por mim proferida, na qual indeferi o pedido de justiça gratuita quanto ao preparo recursal formulado por ocasião da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, ao argumento de que não ficou comprovada a hipossuficiência econômica da parte.

O Agravante, inconformado com a negativa do benefício, alega que a simples declaração de pobreza goza de presunção legal de veracidade, bastando para justificar a concessão da gratuidade.

Sustenta que o indeferimento de ofício
viola o devido processo legal, por ter ocorrido sem provocação da parte adversa.

Alega também que o valor exigido a título de preparo comprometeria suas finanças pessoais.

Entretanto, a argumentação recursal não procede.

É importante destacar que
até o momento,
a relação jurídica processual ainda
não se encontra
angularizada
no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, não houve a citação válida da
Requerida
nem sua regular constituição nos autos, circunstância que afasta qualquer exigência de intimação para manifestação acerca do pedido de gratuidade da justiça.

A falta de
angularização
processual impede, por consequência lógica e jurídica, a formação do contraditório e inviabiliza qualquer alegação de nulidade por falta de intimação da
Requerida/Agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, possui entendimento de que não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento de resposta em agravo de instrumento que versa sobre justiça gratuita, quando ainda não houver formação da relação processual. A propósito, no
AgRg
no
AREsp
326.373/MG, de relatoria do Ministro Sérgio
Kukina
, decidiu-se que:

Se a relação processual ainda não restou estabelecida, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos autos do agravo de instrumento em que se examina pedido de assistência judiciária gratuita.

(STJ, Primeira Turma, julgado em 08/05/2018,
DJe
15/05/2018)
.

Portanto, não se cogita de violação ao contraditório nem de qualquer irregularidade formal no indeferimento do pedido de gratuidade realizado de ofício, sobretudo quando amparado em documentação suficiente e em fundamentação jurídica idônea.

No mérito, conforme já destacado na decisão agravada, a declaração de hipossuficiência firmada
pelo Agravante
, embora suficiente para deflagrar o exame judicial, não possui força absoluta, tratando-se,
como prevê expressamente o art. 99, §

3o, do Código de Processo Civil, de presunção relativa.

Referida presunção cede diante da existência de elementos objetivos nos autos que revelem capacidade financeira em desconformidade com o estado de necessidade alegado.

Na hipótese concreta, os documentos carreados aos autos pelo próprio Agravante demonstram rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 6
.000,00 (seis
mil
reais)
, conforme holerite de maio de 2025, além de movimentações bancárias incompatíveis com a condição de hipossuficiência.

Ressalta-se que se trata de servidor público com vínculo estável, padrão de consumo regular e ausência de encargos que justifiquem comprometimento da renda em grau relevante.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência pacificada, reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, sendo legítimo seu afastamento quando houver, nos autos, elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n.o 2.859.076/RS, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Daniela Teixeira, reafirmou que:

A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo. Rever a conclusão do Tribunal pela negativa do benefício demandaria incursão nos elementos probatórios, sendo que o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (STJ,
AREsp
2.859.076/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)
.

Em reforço a essa orientação, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.705.723/RJ, de relatoria do Ministro Marco
Buzzi
, assentou que:

O benefício da assistência judiciária consagra a presunção juris tantum de que a pessoa física, que pleiteia o benefício, não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. [...] Tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ,
A
gInt

no
A
gInt

no
A
REsp

2.705.723/RJ, Rel. Min. Marco
B
uzzi
,
Quarta Turma, julgado em 23/06/2025, DJEN 02/07/2025)
.

Também no âmbito deste Egrégio Tribunal, reconhece-se que a simples alegação de pobreza, desacompanhada de provas minimamente consistentes, não se revela suficiente para ensejar o deferimento do benefício. Nesse sentido, colhe-se o julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, que consolidou a seguinte tese:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado. (TJMT,

AgRCiv

n.
1018238-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 15/08/2025, DJE 15/08/2025)
.

A quantia de

R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), exigida a título de preparo recursal, considerada em face da renda mensal do Agravante, revela-se compatível com sua capacidade contributiva. Não há, nos autos, qualquer indicativo de que o recolhimento do preparo comprometeria minimamente sua manutenção ou a de sua família.

Cumpre salientar que a gratuidade da justiça é instrumento constitucionalmente assegurado para garantir o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente não possam suportar os encargos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Estendê-la a quem não se encontra em situação de necessidade real é desvirtuar sua finalidade e comprometer a integridade do sistema.

Por fim, o Agravo Interno não trouxe argumentos novos nem elementos que permitam reavaliar a decisão impugnada. Limitou-se a reiterar teses já analisadas, sem infirmar os fundamentos centrais que sustentaram o indeferimento.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025